Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação às armas de fogo, o art. 19 da Lei de Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei n. 9.437/97, posteriormente revogado pela Lei n. 10.826/03. Apesar disso, o referido dispositivo permaneceu vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/41, não havendo falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade,

3. A inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da culpabilidade, verificável quando não se pode impor ao agente, diante das circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, ação diferente, notadamente porque isso representaria excessivo sacrifício para ele.

4. Ainda que se reconheça a gravidade da situação de risco a que estão expostas as pessoas em situação de rua, não é razoável concluir, com base nisso, que seja adequado que o indivíduo porte indiscriminadamente arma branca para se resguardar de condutas, futuras e incertas, que possam atingir sua integridade ou patrimônio, especialmente porque a segurança pública é atribuição das polícias.

5. O tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico do artefato, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.

6. Recurso conhecido e não provido.